Tribunal: CARF
Processo: 10283.000411/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235 de 1972.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADOS EMPREGADOS NÃO INCLUÍDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO NÃO DECLARADA EM GFIP. AFERIÇÃO INDIRETA. ANÁLISE CONTABILIDADE EMPRESA E RAIS. IMPUGNAÇÃO NÃO EXPRESSA.
A impugnação não expressa dos fatos geradores objeto do lançamento importa em renúncia e consequente concordância com os termos da NFLD. O Recorrente durante o procedimento não apresentou os documentos para comprovar a regularidade, invertendo neste caso o ônus da prova, nem tampouco durante a fase recursal demonstrou estarem indevidos os valores.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212 DE 1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449 DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941 DE 2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e principal, a aplicação da multa prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o e 35, inciso II da mesma lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000411/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.360 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ATLÉTICO RIO NEGRO CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235 de 1972.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os
requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235
de 1972.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADOS EMPREGADOS
NÃO INCLUÍDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO NÃO
DECLARADA
EM
GFIP.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
ANÁLISE
CONTABILIDADE EMPRESA E RAIS. IMPUGNAÇÃO NÃO EXPRESSA.
A impugnação não expressa dos fatos geradores objeto do lançamento importa
em renúncia e consequente concordância com os termos da NFLD. O
Recorrente durante o procedimento não apresentou os documentos para
comprovar a regularidade, invertendo neste caso o ônus da prova, nem
tampouco durante a fase recursal demonstrou estarem indevidos os valores.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212 DE
1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449 DE 2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941 DE 2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 4 DE
DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000411/2008-95
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000411/2008-95

benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se
tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e
principal, a aplicação da multa prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991,
deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma
das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o e 35, inciso II da mesma lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado pela impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, no mérito, por unanimidade de
votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário determinando a aplicação da
retroatividade benigna nos termos do art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 235/303) interposto contra decisão no acórdão
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls.
181/195, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito
tributário formalizado na NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no
37.063.957-0, consolidado em 18/12/2007, no montante de R$ 65.314,43, já incluídos multa e
juros (fls. 5/101), acompanhado do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.063.957-0 (fls. 115/129), referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados (não descontadas) e as da empresa destinadas
à outras entidades — FPAS 647 (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), todas incidentes
sobre as remunerações dos segurados empregados não declaradas em GFIP e não recolhidas
integralmente ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 183/187):
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lançada contra a
interessada acima identificada, totalizando o valor de R$ 65.314,43 (sessenta e cinco
mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e três centavos), consolidado em 18/12/2007,
correspondente ao período de 05/2001 a 12/2006.
De acordo com os diversos relatórios que compõem o lançamento, dentre eles o
Relatório Fiscal - RF de fls. 53 a 63, acompanhado dos anexos de fls. 64 a 79, o DAD-
Discriminativo Analítico de Débito e o RL-Relatório de Lançamentos, o presente
lançamento contém as contribuições previdenciárias a cargo do empregado, arrecadadas
mediante desconto efetuado pelo empregador (rubrica segurados), bem como a cargo da
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000411/2008-95

empresa (rubrica terceiros), tendo como fato gerador, as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados, obtidos na contabilidade, bem como na RAIS,
conforme quadros demonstrativos que compõem o lançamento.
O lançamento é constituído dos levantamentos abaixo relacionados, ambos contendo
contribuições não declaradas em GFIP, conforme classificação constante do DAD:
SBC - Sal Contrib Base Contabilidade
SBR — Salário Contribuição Base RAIS
Relata ainda, o mencionado RF, que a documentação solicitada foi apresentada de
forma precária, não tendo sido exibidos os seguintes documentos:
- Folhas de Pagamento dos jogadores de futebol dos meses: 07, 10 a 13/2002; 05 a 07 e
11 a 13/2003; 05 a 13/2004; 13/2005; 04, 05 e 13/2006 (em alguns outros meses houve
apresentação parcial);
- Folha de Pagamento da Comissão Técnica de todo o período sob ação fiscal;
- Folha de Pagamento dos Contribuintes Individuais (autônomos) de todo o período sob
ação fiscal;
- Folha de Pagamento dos funcionários que trabalharam no bingo de todo o período sob
ação fiscal;
- Parte das rescisões ocorridas no período;
- Documentos referentes às despesas do Departamento de Futebol;
- Documentos de caixa que deram origem aos lançamentos contábeis;
- Contratos de Patrocínio;
- Guias de Recolhimento da Previdência Social;
Informa também que a notificada: - efetuou o pagamento de remuneração a seus
empregados através de recibos que deixaram de ser incluídos em folhas de pagamento,
assim como deixaram de ser declarados em GFIP; - apresentou GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Aduz que, as irregularidades acima discorridas ensejaram a lavratura dos seguintes
Autos de Infração: - 37.144.008-4 (CFL 38); - 37.144.009-2 (CFL 68); 37.144.010-6
(CFL 30).
Em face da precariedade da documentação apresentada, a autoridade fiscal informa que
buscou outras fontes de informação, dentre elas as informações constantes das RAIS,
obtidas através do CNIS-Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde foi possível
verificar as informações acerca dos segurados empregados que lhe prestaram serviços e
suas respectivas remunerações, dentre os quais diversos deles que não estavam listados
dentre as folhas de pagamento que foram apresentadas.
No que diz respeito à GFIP, registra que constatou a prática incorreta por parte da
empresa, de declarar parcialmente seus empregados, fazendo sua inclusão somente
quando acionada pela Justiça do Trabalho. Nessa ocasião, ao retificar informações
prestadas anteriormente, incluindo os segurados que haviam sido excluídos da GFIP, a
empresa elaborava nova GFIP com a informação apenas daquele empregado,
ocasionando, a partir da versão 8.0 do SEFIP, que as demais informações corretas,
inicialmente declaradas, fossem totalmente excluídas.
Relata que através da análise dos livros Diário e Razão, identificou vários pagamentos
efetuados a seus empregados, sem que os respectivos valores fossem incluídos nas
folhas de pagamento apresentadas.
Consigna que, em face dos fatos relatados, efetuou o levantamento dos salários-de-
contribuição: - com base na RAIS, deduzindo aqueles declarados nas GFIP, assim como
os constantes nas folhas de pagamento apresentadas; - com base nos valores pagos aos
seus empregados, constatados no exame da contabilidade, os quais não estavam inclusos
nas folhas de pagamento.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000411/2008-95

Registra que anexou cópia dos seguintes documentos: - telas com a massa salarial
obtida na RAIS dos anos 2001 a 2005; - planilha comparativa entre as informações de
segurados declarados em GFIP x declarados em RAIS dos meses; - cópias de folhas de
pagamento apresentadas à fiscalização.
Assinala que todos os fatos geradores que serviram de base para o cálculo das
contribuições
previdenciárias
encontram-se
discriminados
no
Relatório
de
Lançamentos-RL e Discriminativo Analítico de Débito-DAD.
Narra, ainda, o citado relatório fiscal que todos os recolhimentos que constam no banco
de dados do INSS, foram abatidos das contribuições devidas lançadas na ação fiscal,
assim como os valores que já haviam sido lançados por meio da LDC-Lançamento de
Débito Confessado n° 35.324.472-4 e da IP-Intimação para Pagamento n°
01.101.500/2007, conforme discriminados nos relatórios RDA-Relatório de Documentos
Apresentados e RADA- Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, anexos
da presente NFLD.
Registra que foi lavrada RFFP-Representação Fiscal para Fins Penais, vez que foram
constatadas situações que, em tese, configuram crime de sonegação de contribuições
previdenciárias, por ter omitido informações de fatos geradores em GFIP, assim como
não ter efetuado o recolhimento das contribuições devidas.
Da Impugnação
Devidamente cientificado da notificação de lançamento de débito (NFLD) em
20/12/2007, na pessoa de seu presidente (fl. 5), o contribuinte apresentou sua impugnação em
21/1/2008 (fls. 169/171), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ
(fl. 187):
A empresa foi notificada mediante entrega pessoal em 20/12/2007 e protocolou
tempestivamente, em 21/01/2008, impugnação ao lançamento, por intermédio do
instrumento de fls. 83 a 84, pleiteando revisão do débito lançado, argumentando que: - o
auditor fiscal considerou equivocadamente diversos lançamentos contábeis como sendo
remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais (autônomos), quando na
verdade se referiam a despesas de outras natureza, colocando documentos contábeis à
disposição para realização de novo levantamento ; - deixaram de ser deduzidos valores
recolhidos em guias de recolhimento, constantes nos documentos apresentados ao Sr.
Auditor, o que altera significativamente os valores por ele levantados.
Da Decisão da DRJ
A 4a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 22 de agosto de 2008, no acórdão no 01-
11.805, julgou o lançamento procedente em parte, retirando o crédito relativo às competências
compreendidas no período de 05/2001 a 11/2002, extintas pela decadência, conforme ementa
abaixo reproduzida (fl. 181):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2006
NFLD N° 37.063.957-0. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA VINCULANTE. STF. ÔNUS PROBATÓRIO.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art.173, I, do CTN).
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, inclusive constituído de provas dos fatos geradores
lançados, somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte,
que comprove a não ocorrência desses fatos.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000411/2008-95

Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 27/2/2009 (AR
de fl. 217) e interpôs recurso voluntário em 30/3/2009 (fls. 235/303), acompanhado de
documentos de fls. 305/382, alegando em síntese o que segue:
1.
Aspectos jurídicos introdutórios
No tópico inicial comenta acerca dos aspectos jurídicos, enfatizando a supremacia
constitucional e discorre a respeito da importância dos princípios, tecendo
considerações em relação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade tributária.
2.
A violação dos princípios jurídicos por parte da Receita Federal que feriram de
morte as garantias constitucionais do Recorrente: a ampla defesa e o contraditório.
Afirma que a violação dos princípios jurídicos por parte da Receita Federal teriam
ferido de morte as garantias constitucionais do Recorrente, qual seja, a ampla defesa e o
contraditório. Pondera acerca dos principio do devido processo legal, da ampla defesa e
do contraditório.
Relata que formulou e protocolizou requerimento para obtenção de cópia integral do
presente processo administrativo, todavia até a presente data não obteve e não recebeu
qualquer pronunciamento da autoridade fiscal.
Sustenta que é dever da autoridade autuante juntar todos os elementos que serviram
para o seu libelo de acusação, pois daí derivam duas consequências que levam a
nulidade do feito, ou pelo menos, ao não acolhimento da acusação pela violação da
ampla defesa e a não desincumbência do onus probandi.
Informa que no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA a
autoridade fiscal aponta que utilizou no levantamento da obrigação um documento ou
procedimento, ou sabe lá o que se trata, denominado "DSG".
Não existe na legislação tributária ou previdenciária nenhum documento ou
procedimento com tal denominação ou com tal sigla.
Destaca que o agente fiscal menciona que confrontou a RAIS e a FOLHA DE
SALÁRIOS. Em alguns casos, quando se utilizou da folha de salários como base para a
contribuição não cuidou em deduzir o salário-família que, como cediço, não integra a
base de cálculo da contribuição, fazendo com que o lançamento reflita valor que não
corresponde a realidade e o torna ilíquido e incerto.
E essa conduta impõe a nulidade da exigência fiscal.
Destaca que nessa situação é impossível que a Recorrente possa produzir a sua defesa
integral. O fato é que o direito de defesa está amplamente prejudicado.
4. O Pedido
A lei e os princípios constitucionais tributários são fundamentos que devem ser
obedecidos por todos, principalmente pelas autoridades fiscais, o que não ocorre no
presente caso, merecendo imediato reparo das autoridades julgadoras.
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja recebido e provido seu recurso para
declarar a violação sofrida e nula a NFLD, (...).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000411/2008-95

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em sua peça recursal o Recorrente além de invocar a nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, sob o argumento de não ter tido acesso à cópia integral do presente
processo, alegou que no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA, a
autoridade fiscal apontou ter utilizado no levantamento da obrigação um documento ou
procedimento denominado "DSG" que não existe na legislação tributária e que o agente fiscal ao
se utilizar da folha de salários como base para a contribuição não cuidou em deduzir o salário-
família que, como cediço, não integra a base de cálculo da contribuição, fazendo com que o
lançamento reflita valor que não corresponde a realidade e o torna ilíquido e incerto, não
juntando qualquer elemento para comprovar tal alegação.
Ocorre que na impugnação o sujeito passivo nada argumentou a respeito do
procedimento denominado “DSG”, seja de forma preliminar ou no mérito. Nos termos da
legislação processual tributária, esse argumento recursal se encontra fulminado pela preclusão,
uma vez que não foi suscitado por ocasião da apresentação da impugnação, conforme preceitua o
artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação.
Ainda, ao deixar de refutar qualquer um dos fatos geradores apurados pela
fiscalização, reputam-se devidas as contribuições lançadas e diante do fato de não ter havido
manifestação expressa em relação aos pontos da decisão do juízo a quo, presume-se que houve a
concordância com tal decisão. A transcrição do seguinte excerto do acórdão recorrido demonstra
que também em sede de impugnação o contribuinte manifestou seu inconformismo apenas de
forma genérica, desprovido de qualquer elemento probatório (fls. 191/193):
(...)
Os fatos geradores em questão referem-se a pagamento de remuneração aos segurados
empregados, detectados na contabilidade, bem como na RAIS. Para os fatos geradores
detectados na contabilidade, o RL menciona as contas contábeis onde os pagamentos,
que se constituíram em base de cálculo, foram constatados, para os fatos geradores
extraídos da RAIS, os relatórios informam a metodologia utilizada, demonstrando, de
forma clara e precisa, a maneira como as bases de cálculo ora lançadas foram obtidas, a
saber, cotejando os segurados e suas respectivas remunerações informados na RAIS,
com aqueles declarados na GFIP, ambos os documentos, ressalte-se,
declarados/informados pela própria postulante e lançando como base apenas a
diferença, visto que se trata de valores classificados no DAD como "não declarados em
GFIP". Inclusive, As fls. 69 a 72, a autoridade notificante junta quadros demonstrativos,
expondo, por amostragem, como foram apurados os valores que considerou como base
de cálculo para as contribuições ora lançadas, discriminando por nome e NIT cada
segurado envolvido. Tratando-se, o citado demonstrativo, de cotejo entre dois
documentos elaborados pela própria postulante, a amostragem não atenta contra o
direito de contraditório e ampla defesa da postulante, vez que demonstra
suficientemente, de forma cristalina, a metodologia utilizada.
Outrossim, tratando-se de aferição de contribuições sociais por meios indiretos, a
exemplo a utilização da RAIS, o relatório fiscal é pródigo em motivá-la,

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000411/2008-95

pormenorizando a situação fática que ensejou a adoção de tal procedimento, a saber, a
apresentação deficiente ou não apresentação dos documentos já arrolados nos
parágrafos que compõem o Relatório do presente Acórdão, dando ênfase às folhas de
pagamento e documentos de caixa que ensejaram os lançamentos contábeis, o que
motivou inclusive a lavratura dos Autos de Infração ali consignados por
descumprimento de obrigação acessória.
Quando o agente fiscal constata uma situação fática que, em principio, configura o
pagamento de remunerações a segurados da Previdência Social, intima o contribuinte a
comprovar o recolhimento das respectivas contribuições sociais ou demonstrar que a
referida situação, na realidade, não configura fato gerador de tais contribuições. Não
sendo apresentada documentação capaz afastar o lançamento fiscal, será lavrada
Notificação por aferição indireta, com fulcro no art. 33, § 3o da Lei n° 8.212/91,
impondo-se desta forma à empresa, por expressa determinação legal, o ônus da prova
em contrário. Assim, a fiscalização tem o dever de lançar, cabendo o ônus da prova à
empresa envolvida.
De toda a análise efetivada, concluo que resta perfeitamente demonstrada nos autos a
motivação legal e fática do lançamento, tendo sido a aferição indireta imbuída dos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Logo, quaisquer argüições no sentido de
destituir o lançamento não podem vir desacompanhadas de provas cabais, de forma a
promover o convencimento do julgador. A simples alegação da defendente não a exime
da prova objetiva, a qual não foi realizada no processo administrativo fiscal.
Todavia, a impugnante limitou-se apenas a tecer alegações genéricas de que diversos
dos lançamentos contábeis foram equivocadamente considerados como remuneração
pela autoridade notificante, alegações essas desprovidas da necessária individuação —
esta, possível, face A fecundidade dos relatórios — e sem trazer a lume quaisquer
provas contrárias ao lançamento fiscal, devendo, assim, ser mantida as contribuições
altercadas, posto que na ausência de provas robustas da irrogada vicietude do ato,
capazes de elidir a sua responsabilidade, não pode a fiscalização presumir que o
contribuinte esteja adimplente com o fisco e deixar de lançar as contribuições apuradas;
tampouco o pode o julgador.
(...)
Nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN)2:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:

2 O artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000411/2008-95

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que
ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a
matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo que se falar
ainda em supressão de instâncias.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa, razão pela qual não há qualquer nulidade dos
mesmos.
O Recorrente alega que houve cerceamento de defesa por não tido acesso à cópia
integral do presente processo, todavia tal argumento não merece prosperar.
O contribuinte foi cientificado da decisão do acórdão da DRJ em 27/2/2009 (AR
fl. 217). Por intermédio de petição datada de 24/3/2009, recepcionada na unidade de origem em
25/3/2009, requereu cópias xerográficas deste processo (fl. 219). Na fl. 231 foi anexada cópia do
darf, código da receita 3292 (FUNDAF - RESSARCIMENTO POR COPIAS XEROX), com
autenticação bancária em 26/3/2009.
Nos autos não há qualquer informação acerca de ter havido ou não o atendimento
do pedido do contribuinte. Todavia tal fato é irrelevante, não sendo motivo para a suscitada
nulidade do lançamento, tendo em vista que por ocasião do encerramento da ação fiscal, o
contribuinte recebeu cópias da NFLD e de todos os anexos nela mencionados e dela integrantes,
conforme comprovam cópias dos documentos de fls. 5 e 111/113. Também recebeu cópia do
acórdão, remetida por via postal pelo órgão julgador de primeira instância (fl. 217).
Pertinente a transcrição do artigo 60 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio
Ao adentrar em minúcia do lançamento, como no caso de questionar o
procedimento "DSG", verifica-se que teve perfeita compreensão dos fatos a ele atribuídos, não
restando configurado o cerceamento de defesa, razão pela qual não há como ser acolhida a
alegação do Recorrente e, portanto, deve ser mantida a decisão de primeira instância.
Da Retroatividade Benigna da Multa
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000411/2008-95

Tendo em vista a disposição contida no artigo 106, II, “c” da Lei no 5.172 de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), devido às alterações promovidas
na Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, pela MP no 449 de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, há que se verificar a situação mais
favorável ao sujeito passivo, em matéria de penalidade relacionada a infrações anteriores a
3/12/2008.
A Portaria PGFN/RFB no 14 de 4 de dezembro de 2009, a seguir reproduzida,
se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso
II, alínea “c” do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias
nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente, previstas na Lei no 8.212 de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449
de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 2009:
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
às
prestações de parcelamento e aos demais débitos não
pagos até 3 de dezembro
de
2008, inscritos ou não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não
definitivamente julgado, observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o
No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte,
o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN).
§1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das
multas referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput darseá por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de
primeira instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a
análise do valor das multas para verificação e aplicação daquela que for mais
benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do
parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos
por
descumprimento
de
obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941,de 2009,
e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da
Lei no 8.212,
de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009 e da multa de
ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei
no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas
no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000411/2008-95

§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos
processos conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os
parcelados, os não impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os
ajuizados após a publicação da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de
2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos,
deverá ser comparado com o valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela
Lei, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao
sujeito passivo, será reduzido àquele patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941,
de 2009.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho Administrativo (CSRF),
de forma unânime, pacificou os seguintes entendimentos:
i) na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta; e
ii) na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade
benigna será aplicada se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449,
de 2008, ultrapassar a multa do artigo 35-A da Lei n° 8.212 de 1991, correspondente aos 75%
previstos no artigo 44 da Lei n° 9.430/96. Caso as multas previstas nos §§ 4o a 6o do artigo 32 da
Lei no 8.212 de 1991, em sua redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na Lei 11.941 de
2009), tenham sido aplicadas isoladamente - descumprimento de obrigação acessória sem a
imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal - deverão ser
comparadas com as penalidades previstas no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, bem assim no
caso de competências em que o lançamento da obrigação principal tenha sido atingida pela
decadência.
Tais entendimentos foram sedimentados na Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso concreto, conforme relatado pela autoridade fiscal (fls. 117 e 127):
(...)
2.2. Estas irregularidades ensejaram a lavratura dos seguintes Autos de Infração:
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000411/2008-95

(...)
7. Por razões técnico-operacionais, conforme instrumentos normativos e de acordo com
a natureza do débito e período a que se refere, a fiscalização na empresa, teve seu
resultado parcial distribuído nas seguintes Notificações Fiscais de Lançamento de
Débito — NFLD:

Tendo em conta a possível retroatividade benigna decorrente das alterações
promovidas pela Lei no 11.941 de 2009, deve haver a comparação de qual a penalidade mais
benéfica ao Recorrente: a anterior ou a posterior à Lei no 11.941 de 2009, devendo sempre ser
observada a exigência da obrigação principal.
Neste sentido, a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do
trânsito em julgado administrativo, deverá efetuar a comparação, conforme determina o artigo
476-A da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009:
(...)
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000411/2008-95

b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de
22 de abril de 2010)
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de
abril de 2010)
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja, todos
os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em
procedimento fiscal, declarados ou não em GFIP. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
(...)
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em não conhecer em parte do recurso voluntário,
por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo instaurado pela impugnação ao
lançamento. Na parte conhecida, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
determinando a aplicação da retroatividade benigna nos termos do artigo 476-A da Instrução
Normativa RFB no 971 de 2009.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital